Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708103-09.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMCI SPE LTDA. EMBARGADO: BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DF008 PARTICIPACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA. D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator